Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721365-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ, ALAN VIEIRA DINIZ, ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ, DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO RECORRIDO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, ADELINO SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE DECISÃO CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNÁS DINIZ e OUTROS pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interpostos, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 6o, 122, 314, 487, inciso III, alínea b, 617, incisos II e III, e 622, todos do Código de Processo Civil. Sustentam que, ao transigir sobre os direitos hereditários, esvaziando o objeto do incidente de remoção do inventariante, não poderia ter sido realizada a substituição do polo ativo da demanda, alterando a natureza de assistente simples. Aduzem que, determinada a suspensão do processo, não poderia ter sido proferida decisão sobre o afastamento da recorrente CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNÁS DINIZ. Expõem que, ainda que admitida a hipótese de remoção do cônjuge, deveria o acordão fundamentar a razão de ter desconsiderado os demais herdeiros como possíveis inventariantes. Por fim, narram que a invocação do artigo 622 do CPC para destituir a inventariante CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNÁS DINIZ traduz equivocada aplicação da legislação federal, permitindo que o recorrido continue a operar em flagrante má-fé processual. Discorrem, no tocante ao perigo da demora, que o inventariante nomeado, ao invés de zelar pelo patrimônio, pretende revolver todo patrimônio familiar constituído ao longo de décadas. Apontam também falhas técnicas suspostamente cometidas pelo inventariante na condução do seu mister. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido e determinar o retorno da recorrente CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNÁS DINIZ à inventariança. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defendem, em tese, a irreversibilidade dos efeitos negativos do plano apresentado pelo inventariante dativo, casos as ações ali previstas sejam concretizadas. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento dos recorrentes sob o fundamento de que: CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. QUESTÃO EXAMINADA EM RECURSO ANTERIOR. FATOS NOVOS. VERIFICAÇÃO. ANÁLISE DE PEDIDO DE RECONDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RELEVANTES CONTROVÉRSIAS ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. CONFLITO DE INTERESSE ENTRE MEEIRA E HERDEIRO DE OUTRO NÚCLEO FAMILIAR. CONSTATAÇÃO. INVENTARIANTE DATIVO. MANUTENÇÃO NO MÚNUS. CABIMENTO. 1. Segundo remansosa jurisprudência sobre o tema, o rol do art. 622 do CPC é apenas exemplificativo, podendo o magistrado, em determinadas situações não descritas em um dos incisos do referido dispositivo legal, motivadamente, demover o(a) inventariante do encargo assumido, na hipótese de ocorrência de vícios ou situações de risco capazes de justificar a aplicação dessa medida excepcional. Precedentes: AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no AREsp 882.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016. 2. A recondução do inventariante dativo outrora nomeado dispensa nova decisão nesse sentido, decorrendo logicamente da revogação das liminares que apenas haviam sustado a eficácia da decisão que removeu a primitiva inventariante do encargo em razão do julgamento definitivo do recurso especial, que sequer foi conhecido. 3. Embora não seja qualquer animosidade que recomende a remoção da inventariante do encargo, máxime, quanto àquelas provocadas injustificadamente pelos interessados, não obstante a sobrevinda de novos fatos, entre eles, o acordo de cessão de cotas hereditárias realizados entre uma das herdeiras em litígio e a inventariante destituída, apura-se a persistência de relevantes controvérsias jurídicas acerca da administração dos vultosos bens do espólio e de conflitos de interesses entre os dois núcleos familiares que ainda divergem, não se justificando a recondução da primitiva inventariante ao encargo exatamente após o fim da discussão acerca da resolução que a demitiu. 4. Considerando que o inconformismo da primitiva inventariante a respeito da sua remoção do encargo restou superado e não se extraindo dos supervenientes fatos novos justificativas hábeis a recomendar a sua recondução, não há por que o inventariante dativo ser destituído desse múnus, mesmo porque, no pouco espaço de tempo em que pode atuar, adotou conduta condizente com o encargo. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (ID no 41152270) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pelos recorrentes é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não há elementos concretos nos autos de que a atuação do inventariante dativo põe em risco o patrimônio a ser partilhado. Pelo contrário, conforme consta do acórdão vergastado, “no pouco espaço de tempo em que pode atuar, adotou conduta condizente com o encargo”. Ademais, eventuais condutas abusivas e ilícitas na condução da inventariança devem ser suscitadas perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No tocante ao fumus boni iuris, verifica-se que, para análise das supostas violações à legislação federal apontadas pela recorrente, necessária se faz a incursão nos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Após o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007